Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-31.2015.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000813-31.2015.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante SERGIO
RICARDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-31.2015.8.26.0698 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000813-31.2015.8.26.0698
Apelante: Sergio Ricardo da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Pirangi
Voto no 26.695
ACIDENTE DO TRABALHO – MECÂNICO AUTOMOTIVO –
PERDA AUDITIVA DECORRENTE DE ACIDENTE TÍPICO -
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
COMPROVADA
–
NEXO
CAUSAL
COM
O
LABOR
DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Recurso do autor provido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando ter
sofrido perda auditiva em decorrência de acidente do trabalho, o que lhe
acarretou incapacidade para o trabalho e, por isso, faz jus ao benefício
acidentário.
A ação foi julgada improcedente, condenando-se o autor ao
pagamento de honorário de R$ 1.500,00, cuja exigibilidade foi suspensa, nos
termos do art. 98, parágrafos 2o e 3o do Novo CPC (fls. 148/151).
Apela o obreiro pleiteando a reforma da r. sentença, por estarem
presentes os requisitos autorizadores à concessão do benefício, razão pela
qual é devido o amparo infortunístico (fls. 156/161).

O recurso foi recebido (fls. 162/163) e respondido (fls.
165/169). O Ministério Público não mais opina em questões acidentárias.
Os autos foram encaminhados ao E. TRF da 3a Região que
declinou da competência e os enviou a esta Corte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-31.2015.8.26.0698 -Voto no
3
O julgamento foi convertido em diligência para renovação da
perícia. O novo laudo foi juntado aos autos às fls. 197/212, cientificadas as
partes.
É o relatório.
Afirma o autor, na inicial, que, em 02.10.2012, estava
consertando uma "colhedeira" e um colega inadvertidamente deu a partida
no veículo, que começou a se deslocar sozinho e de forma desgovernada,
fazendo com que o segurado batesse sua cabeça e fosse lançado para fora do
baú da colhedeira. Tal trauma provou a perda de audição no ouvido
esquerdo, moléstia que reduz se potencial laborativo.
Na primeira perícia médica designada, a expert, valendo-se do
exame clínico, concluiu: “Fundamento na anamnese subjetiva, no exame
clínico, e em especial no exame físico, e nas análises dos documentos
médicos com cópias anexadas aos autos e ao Laudo Médico Pericial, este
Médico Perito concluiu que o periciado se encontra APTO para sua função
habitual – mecânico automotivo que exercia antes do acidente sofrido e
exerce na presente data. É portador de perda auditiva moderada/severa no
aparelho auditivo do aludo esquerdo e normal a direita, como sequela pelo
trauma de crânio quando do acidente sofrido em 02/10/2012. A DII – Não é
portador de incapacidade laborativa ou diminuição da mesma para sua
função habitual e que está exercendo” (fls. 117/137).
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-31.2015.8.26.0698 -Voto no
4
improcedente o pedido.
Contudo, como havia dúvida acerca do real quadro de saúde do
autor, o julgamento foi convertido em diligência para renovação da prova
pericial (fls. 185/189).
Na nova perícia médica (fls. 197/212), o expert, de inteira
confiança desta Corte, valendo-se de exames físico e complementares,
constatou que o obreiro sofreu trauma na cabeça e apresenta paralisia facial
à direita e perda da audição (anacusia) à esquerda.
Asseverou que "Os exames audiométricos indicam que o autor
apresentava audição normal em ambas as orelhas antes do evento
infortunístico e anacusia pelo OE no exame apenso de 25/10/2012, isto é,
logo após o AT. A perda auditiva do ouvido E é irreversível assim como as
seqüelas da paralisia facial.". Sua conclusão foi de que "o autor deverá ser
readaptado em função compatível com suas limitações e atual estado de
saúde. Faz portanto jus à concessão do AA 50% de acordo com os preceitos
da Lei Acidentária Vigente." (fl. 200).
Como se percebe, o laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade do autor, classificada como parcial e permanente.
O jurisperito também admitiu a existência de nexo causal entre
a moléstia atual e o acidente descrito na inicial. Tal acidente, por sua vez, foi
demonstrado pela CAT de fl. 63 e pela concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário (fl. 61).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-31.2015.8.26.0698 -Voto no
5
As partes tiveram ciência do laudo e o INSS não ofertou
impugnação, tampouco trouxe parecer divergente, deixando de infirmar as
assertivas periciais.
Dessa forma, inafastável é a concessão do benefício, por
estarem preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a
incapacidade laborativa e o nexo de causalidade.
Assim, deve ser concedido o auxílio-acidente.
O termo inicial do benefício será o dia seguinte à cessação do
primeiro auxílio-doença (28.02.2013 – fl. 60), visto que, tratando-se de
evento traumático único, o INSS já tinha ciência, desde a alta médica, que o
obreira apresentava sequela incapacitante (anacusia à esquerda).
Consigne-se que o benefício deverá ser suspenso nos períodos
em que foi concedido auxílio-doença pelo mesmo motivo, devendo ser
reaberto o auxílio-acidente quando de sua cessação (art. 104, §6o do Decreto
3048/99).
No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a sentença é
ilíquida e, portanto, referida verba deve ser fixada na fase de liquidação, nos
termos do art. 85, §4o, II do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de
índices e fatores de correção de forma prematura, consigno que o montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-31.2015.8.26.0698 -Voto no
6
devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos
índices econômicos pertinentes e acrescido de juros de mora legais, a serem
fixados na fase de liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no
4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor
para julgar PROCEDENTE o seu pedido, condenando o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a pagar:
A) AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% do salário-de-benefício; a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (28.02.2013 – fl. 60),
nos termos do art. 86, §2o, da Lei 8.213/91, observada a prescrição
quinquenal;
B) ABONO ANUAL, conforme art. 40, da Lei 8.213/91;
C) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que serão fixados somente
quando da fase de liquidação, consoante determina o art. 85, §4o, II do
CPC, observada a Súmula 111 do STJ e jurisprudência pacífica.
D) JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA, nos termos
supra definidos;
E) DESPESAS PROCESSUAIS, se comprovado o desembolso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator